Tribunal: TJDFT
Processo: 0711582-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ENDOMETRIOSE. CIRURGIA. CUSTEIO. VEROSSIMILHANÇA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA.
1. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Por isso, somente nos casos em que é manifesta a urgência da medida é que se afigura cabível, sob pena de inversão das regras do devido processo legal.
2. Ademais, resta controvertida ainda a preexistência ou não da doença à contratação do plano de saúde, para fins de averiguar o cumprimento da carência pela segurada, não estando de pronto aferível a verossimilhança da alegação a respeito do próprio direito ao custeio do tratamento requerido.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.